Tribunal: STF
Processo: MS 39935
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por L.P.S., contra “contra ato administrativo ilegal e abusivo, consubstanciado na aplicação de pena de disponibilidade por 2 anos, em sede Revisão Disciplinar, conforme julgamento realizado pelo Pleno do E. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA em 17/09/2024, processo nº 0002103-72.2021.2.00.0000”.



    O impetrante narra que 



    O impetrante é Juiz do Trabalho desde julho de 1996, tendo assumido a titularidade da 2ª Vara do Trabalho de S. Paulo em maio de 2005. 



    Em 11 de setembro de 2018, atendendo a um Pedido de Providencias (nº 0008283-12.2018.2.00.0000), o então Ministro Corregedor do Conselho Nacional de Justiça, determinou a apuração de fatos relacionados à execução trabalhista que se processava nos autos nº 0101900-59.1991.5.02.0002. 



    Em razão da determinação do E. Corregedor do CNJ, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao qual o impetrante é vinculado, instaurou uma Reclamação Disciplinar para apuração dos fatos (autos nº 0000722- 28.2018.5.02.0000). 



    Posteriormente, esta se tornou Processo Administrativo Disciplinar, sob o mesmo número. A abertura do PAD ocorreu em 20/05/2019 [...].



    [...]



    5. A Revisão Disciplinar foi julgada em 17/09/2024. Com a procedência, foi aplicada pena de disponibilidade ao magistrado-impetrante (doc. 04). 



    Figurou como Relatora do voto condutor a Excelentíssima Conselheira Daiane Ferreira de Lira. 



    Afirma que



    “[...] o processo trabalhista nº 0101900-50.1991.5.02.0002, de onde se originou toda a questão, tem uma execução em curso há mais de 33 anos em face do grupo econômico do qual faz parte Manaus Atacadão e outras empresas presentes no respectivo polo passivo, dentre elas a empresa Helebra Participações Ltda., proprietária do imóvel penhorado e alienado nos ditos autos”.



    Aduz que a matéria foi por mais de 10 anos julgada e rejulgada nas instâncias judiciárias de nosso país.



    Sustenta que “atos JUDICIAIS, revisados por todas as três instâncias do Poder Judiciário, inclusive STF, que nada viram de irregular nos mesmo, mas no CNJ, em âmbito administrativo, considerados como havendo sido “desviados de finalidade e teratológicos”.



    Alega estar impedida para o feito a Conselheira Daiane Lira, noticiando que 



    [...] Quando do julgamento do pedido para a abertura da Revisão Disciplinar, foi ajuizado Mandado de Segurança perante o Supremo Tribunal Federal, discutindo a questão da decadência (Mandado de Segurança nº 37.827STF, nº 0051478-26.2021.1.00.0000).



     



    Alega que, em 2021, “a Excelentíssima Conselheira Daiane Nogueira de Lira era chefe de gabinete do eminente Ministro Dias Toffoli”, o que atrai o impedimento previsto no artigo 144 do Código de Processo Civil, uma vez que a proibição estabelecida para os magistrados se estende aos servidores da Justiça também, nos termos do artigo 148, II, do mesmo diploma: 



    Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição: 



    I - ao membro do Ministério Público; 



    II - aos auxiliares da justiça; 



    III - aos demais sujeitos imparciais do processo.



    Enfatiza que 



    “o objetivo da lei é justamente impedir que quem já se manifestou antes, em relação à causa, ou mesmo subministrou subsídios ao julgamento (caso dos servidores da Justiça), voltem a atuar no caso, por uma clara diretriz de política judiciária. [...].



    Acrescenta que incidiu, no aludido julgamento, a prescrição da pretensão punitiva, pois o Código Penal é aplicável subsidiariamente aos julgamentos havidos no CNJ, desde que compatíveis com a LOMAN. Nessa linha, 



    [...] considerando que o procedimento foi instaurado em setembro de 2018, e cuja prescrição foi interrompida com a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, julgamento pelo TRT de origem, em maio de 2019, como antes mencionado, o julgamento dessa Revisão Disciplinar, somente em 17 de setembro de 2024, incorreu em prescrição, e, como tal, merece ser acolhida também. 



    Articula que a sanção foi imposta ao impetrante 6 (seis) anos após o inicio das investigações, o que implica violação ao princípio da duração razoável do processo.



    Ante o exposto, requer o impetrante: 



    a) A concessão de medida liminar para que: a.1) seja reconhecido que o julgamento levado a cabo no CNJ - Revisão Disciplinar nº 0002103-72.2021.2.00.0000 – merece ser anulado, uma vez que a Conselheira Relatora Sorteada encontrava-se impedida de exercer tal função, reintegrando-se o impetrante, via de consequência, à jurisdição; a.2) seja declarada a prescrição. a.3) a suspensão do ofício enviado ao Ministério Público Federal, e a determinação ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para suspender ou arquivar procedimentos investigatórios, em curso ou por abrir, sobre os fatos discutidos na Revisão Disciplinar, contra o magistrado Lúcio Pereira de Souza, juiz do trabalho. 



    b) A notificação da autoridade impetrada para que preste as informações que julgar necessárias; 



    [...]



    d) A concessão da segurança aqui pretendida, reconhecendo-se o direito líquido e certo do impetrante de: d.1) ter anulado o julgamento levado a cabo no CNJ - Revisão Disciplinar nº 0002103-72.2021.2.00.0000 – na medida em que a Conselheira Relatora sorteada encontrava-se impedida de exercer tal função, reintegrando-se o Magistrado Lucio Pereira de Souza, via de consequência, à jurisdição; d.2) seja declarada conhecida e declarada a prescrição bienal”.



    É a síntese do necessário.



    Decido.



    O objeto do presente mandamus consiste na anulação do acórdão proferido pelo CNJ nos autos da Revisão Disciplinar nº 0002103-72.2021.2.00.0000, cuja ementa possui o seguinte teor (Edoc. 7):



    REVISÃO DISCIPLINAR. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO. PAD. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. MAIORIA ABSOLUTA. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIAS EVENTUAIS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEMBROS DO TRIBUNAL. CÔNJUGES. IMPEDIMENTO DO MAIS NOVATO. ANULAÇÃO DA SANÇÃO. MAGISTRADO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. DISPENSA. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE CORRETOR. EXADVOGADO. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA. VENDA. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO. ATOS JURISDICIONAIS. DESVIO DE FINALIDADE. PENA DE DISPONIBILIDADE. 



    I. Caso em exame 



    1. Revisão Disciplinar instaurada de ofício pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça para reexame da decisão que aplicou a pena de censura a magistrado no julgamento do Processo Pleno TRT2 n. 0000722- 28.2018.5.02.0000. 



    II. Questão em discussão 



    2. Discute-se a (i) a regularidade do quórum para aplicação da sanção ao magistrado e (ii) a proporcionalidade da penalidade aplicada pelo TRT2 face às circunstâncias do caso concreto. 



    III. Razões de decidir 



    3. Conforme entendimento deste Conselho, o início do prazo decadencial para instauração da Revisão Disciplinar ex officio é a data da primeira manifestação formal de qualquer dos legitimados que exprima interesse público na revisão da pena. No caso em análise, a Corregedoria Nacional de Justiça se manifestou em 21 de maio de 2020 e a Revisão Disciplinar foi instaurada em 19 de março de 2021, portanto, o pedido é tempestivo. 



    4. O tribunal não seguiu a orientação do CNJ ao determinar a base de cálculo da maioria absoluta com exclusão das ausências de caráter eventual. Além disso, ao computar votos de membros do tribunal que mantêm vínculo matrimonial, foi descumprido o disposto no parágrafo único do artigo 128 da LOMAN. 



    5. A insubsistência da penalidade aplicada pelo tribunal não resulta em automática absolvição do processado. Instaurada de ofício a Revisão Disciplinar, cabe ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça, com base nas provas produzidas no processo administrativo disciplinar, adotar qualquer das medidas previstas no artigo 88 do Regimento Interno do CNJ. Eventual agravamento da pena não configura reformatio in pejus. 



    6. É inadmissível a responsabilização funcional do magistrado quando a discussão gira em torno do desacerto na prática de atos jurisdicionais. No entanto, o sancionamento administrativo é possível quando demonstrada a deliberada adoção de procedimento incorreto, conduta imprudente ou negligente, bem como a prática de atos teratológicos. 



    7. As circunstâncias que envolveram a alienação do imóvel no curso da execução trabalhista denotam que procedimentos legais foram visivelmente desprezados com a aquiescência do magistrado. 



    8. Evidente excesso de penhora de imóvel avaliado em, aproximadamente, R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) para quitação de débitos trabalhistas de R$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais). Além disso, é notória a contradição no comportamento do magistrado que rejeita a remissão da dívida por terceiro e, posteriormente, aceita a quitação do débito trabalhista por empresa que não fazia parte da lide. 



    9. Na instrução do processo administrativo disciplinar foi constatado que o magistrado realizou um esforço jurídico para dispensar a hasta pública e determinar a alienação do imóvel por intermédio de corretor particular, uma vez que normas específicas do tribunal e do processo do trabalho foram ignoradas para aplicação de legislação subsidiária. 



    10. A ausência de transparência na venda do imóvel penhorado é manifesta. O magistrado designou o seu advogado pessoal como corretor para alienar imóvel de altíssimo valor e com vultosa comissão, bem como quedou-se inerte diante do descumprimento das normas estabelecidas pelo Juízo para venda do bem penhorado. Além disso, o imóvel foi arrematado por empresa recém-constituída (cerca de 15 dias antes) por valor inferior ao da avaliação e o pagamento não foi comprovado em Juízo no momento adequado. 



    IV. Dispositivo e tese 



    11. A imposição de pena de disponibilidade com proventos proporcionais pelo prazo de 2 (dois) anos guarda proporcionalidade com as condutas praticadas pelo processado e as circunstâncias do caso concreto. 



    12. Pedido revisional procedente.



 Não há direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental. 



 Quanto ao primeiro ponto, aduz o impetrante que a Conselheira Daiane Ferreira de Lira estaria impedida de relatar a Revisão Disciplinar n. nº 0002103-72.2021.2.00.0000, estaria impedida de atuar no feito, por ter sido chefe de gabinete deste Relator, por ocasião do julgamento do MS n. 37.827, que teve como objeto supostas ilegalidades na instauração do aludido procedimento revisional. 



 Sem razão, contudo. 



     Na dicção do art. 144 do CPC, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: 



    Art. 144. [...] 



    I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha; 



    II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; 



    III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; 



    IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; 



    V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo; 



    VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; 



    VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; 



    VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;  



    IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.



 Não incide, no caso, nenhuma hipótese geradora de impedimento, porquanto a Conselheira Daiane Nogueira de Lira não atuou no writ anterior como magistrada, parte, advogada, perita, testemunha, bem como não detinha relação de parentesco que se enquadre no mencionado dispositivo legal.



 O fato de ter sido chefe de gabinete, a seu turno, não indica sua atuação direta nos processos em que o ora impetrante tenha figurado como parte, não havendo, portanto, impedimento para que funcione como Relatora da mencionada revisão disciplinar. 



     Por conseguinte, não se configura nenhuma das causas de impedimento no que toca a membros do Ministério Público, auxiliares da justiça e demais demais sujeitos imparciais do processo (art. 148 do CPC), não havendo conflito de interesses interfira, de forma objetiva, na imparcialidade da Conselheira. 



    Logo, não se verifica a apontada causa de nulidade do acórdão proferido pelo CNJ, o que afasta a competência desta Corte para realizar o controle judicial ora pretendido, na linha dos precedentes a seguir colacionados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ANTIJURIDICIDADE DO ATO. CASO QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO PREVISTAS NOS ARTS. 144 E 145 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. 1. São requisitos do mandado de segurança, consoante inteligência do art. 5º, inc. LXIX, da CRFB, (i) que a autoridade impetrada tenha agido de forma ilegal ou em abuso de poder; e (ii) que o alegado na inicial prescinda de dilação probatória, ou seja, esteja demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída que demonstre a liquidez e certeza do direito invocado. 2. Consolidou-se, nesta Suprema Corte, o entendimento de que o controle dos atos do CNJ, pelo STF, somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Precedentes. 3. Uma vez não verificadas as hipóteses processuais de suspeição e impedimento descritas nos arts. 144 e 145 do CPC, revela-se manifestamente improcedente o pedido deduzido na inicial do mandado de segurança, não podendo a alegada parcialidade de membro do Conselho Nacional de Justiça, em julgamento colegiado proferido à unanimidade, ser inferida com apoio em ilações e conjecturas. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 39784 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 25-09-2024).



    Direito Constitucional e Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. Processo Administrativo Disciplinar contra Magistrado. Imposição de sanção. Avocação do Processo pelo CNJ. 1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão do CNJ que (i) anulou o julgamento do Processo Administrativo Disciplinar realizado no tribunal de origem, em que se aplicou a penalidade de aposentadoria compulsória a magistrado; (ii) avocou o processo para posterior julgamento pelo CNJ e (iii) manteve o afastamento cautelar do magistrado. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 3. Não há ilegalidade no ato coator, tendo em vista que o CNJ possui competência constitucional para avocar processos disciplinares em curso (art. 103-B, §4º, III, CF), assim como para rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano (art. 103-B, §4º, V, CF). 4. Além disso, diante das circunstâncias dos autos, se revela plenamente razoável a manutenção do afastamento cautelar do magistrado. 5. Segurança denegada. (MS 35100, Rel. para acórdão: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15-06-2018).



    No tocante à prescrição, melhor sorte não assiste ao impetrante, ao afirmar que a sanção lhe foi imposta 6 (seis) anos após o inicio das investigações, o que implica violação ao princípio da duração razoável do processo.



    Verifica-se, inicialmente, que o CNJ anulou a decisão proferida pelo TRT2, em virtude da ausência de quórum, proferindo novo julgamento, em caráter autônomo, consoante se depreende da seguinte fundamentação, adotada no acórdão da Revisão Disciplinar n. 0002103-72.2021.2.00.0000, a seguir reproduzidos (Edoc. 7):



    “Conforme registrado no item antecedente, a penalidade aplicada pelo TRT2 não pode subsistir em razão da inobservância do quórum da maioria absoluta. Porém, tal fato não resulta em automática absolvição do magistrado processado. Ao revés, tendo em vista a instauração de ofício da Revisão Disciplinar, cabe ao Conselho Nacional de Justiça, com base nas provas produzidas no curso do Processo Pleno TRT2 n. 0000722-28.2018.5.02.0000, analisar a responsabilidade funcional do magistrado Lúcio Pereira de Souza, conforme autorizado pelo artigo 88 do Regimento Interno do CNJ: 



    Art. 88. Julgado procedente o pedido de revisão, o Plenário do CNJ poderá determinar a instauração de processo administrativo disciplinar, alterar a classificação da infração, absolver ou condenar o juiz ou membro de Tribunal, modificar a pena ou anular o processo. 



    De fato, a nulidade da decisão do Tribunal de origem, seja em face de indevido arquivamento do procedimento disciplinar, seja em razão da inobservância do quórum da maioria absoluta, implica na aplicação de nova penalidade pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos de Revisão Disciplinar, se assim as provas colhidas autorizarem.



    [...]



    Vale ressaltar que eventual agravamento da pena inicialmente aplicada pelo TRT2 ao magistrado Lúcio Pereira de Souza não configura reformatio in pejus. É importante ressaltar que o pedido revisional instaurado de ofício permite a adoção de qualquer das medidas previstas no artigo 88 da norma regimental, o que inclui a condenação do processado.



    A tese não foi suscitada pelo ora impetrante nos autos da Revisão Disciplinar, a qual fora instaurada, como procedimento autônomo, em 19 de março de 2021, razão pela qual não há ilegalidade a ser reparada na via mandamental e nem sequer elementos para aferir, na via estreita do mandado de segurança, a alegada prescrição. Nessa linha de entendimento, confira-se: 



    Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Convolação de revisão disciplinar em procedimento de controle administrativo. Instauração de processo administrativo disciplinar contra magistrada. Competência originária e concorrente do CNJ. Inexistência de impedimento do relator e de prescrição da pretensão punitiva. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que denegou a segurança, por não verificar lesão a direito líquido e certo da agravante no curso de procedimento administrativo de controle conduzido pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo por objeto decisão de arquivamento de procedimento disciplinar no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve usurpação de competência do Tribunal de Justiça pelo CNJ, que reviu a decisão local, indicando, entre outros fundamentos, a dificuldade na formação do quórum no órgão de origem para deliberação sobre o PAD; (ii) saber se seria ilícita a atuação do CNJ, em virtude da atribuição da relatoria do PAD ao mesmo Conselheiro que atuou na Revisão Disciplinar, por ofensa ao art. 14, § 8º, da Resolução CNJ n. 135/2011; e (iii) saber se houve, no caso vertente, prescrição da pretensão punitiva. III. Razões de decidir 3. A competência do CNJ não é subsidiária, mas originária e concorrente, não se submetendo a condicionantes relativas ao desempenho da competência disciplinar pelos Tribunais locais. 4. A hipótese suscitada pela agravante não configura impedimento previsto no art. 74 do Regimento Interno do CNJ. Além disso, não incide, no caso, o conteúdo do art. 14, § 8º, da Resolução CNJ n. 135/2011. 5. Não há manifesta ilegalidade na interpretação adotada pelo CNJ para afastar a prescrição no caso concreto, tendo utilizado o prazo prescricional previsto no Código Penal, com fundamento no art. 24 da Resolução CNJ n. 135/2011 e com amparo nos fatos atribuídos à magistrada. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental a que se nega provimento. [...] (MS 39641 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 19-09-2024).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DECISÃO DE AFASTAMENTO CAUTELAR DE MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE (I) CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS IMPUTADOS E A DECISÃO; (II) FATO CONCRETO A JUSTIFICAR A PROVIDÊNCIA; (III) RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO AFASTAMENTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA IRRESTRITA DAS DECISÕES DO CNJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO DO CONSELHO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o controle jurisdicional de atos praticados pelo CNJ só se verifica, como regra, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado; que, todavia, não estão caracterizadas no caso vertente (MS 38798 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/10/2023). II – A decisão de afastamento cautelar do magistrado apresenta fundamentação específica e idônea para justificar a providência. Inexistem elementos suficientes para se afastar, de plano, a avaliação realizada pelo CNJ, sobretudo em relação à gravidade da conduta, à reiteração de comportamentos no curso do processo de autorização e acompanhamento da obra e ao risco e prejuízo da manutenção do agravante no exercício de seu cargo durante a investigação. III – Esta Suprema Corte já adotou o entendimento de que a medida cautelar precitada “pode ser adotada quando a continuidade do exercício do ofício judicante pelo investigado puder, de algum modo, interferir no curso da apuração ou comprometer a legitimidade de sua atuação e a higidez dos atos judiciais (MS 32.721/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11/2/2015). IV – Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem atuado com deferência ao exame técnico realizado pelo CNJ acerca da necessidade do afastamento no caso concreto, que deve ser objeto de excepcional controle em casos de comprovada ilegalidade ou abuso de poder, não aferidas na hipótese vertente (MS 33509 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/11/2016). V – É inviável o acolhimento da tese de prescrição da pretensão disciplinar, eis que o CNJ partiu de premissa fática impossível de ser infirmada senão por meio de ampla incursão sobre fatos e provas, vedada na via do mandado de segurança. Da mesma forma, não se constata manifesta ilegalidade na interpretação adotada pelo órgão no sentido da subsunção dos fatos a tipos penais, com alargamento do prazo prescricional. Houve descrição clara de comportamentos que encontram ressonância sobretudo no Capítulo II-B do Código Penal, incluído pela Lei n. 14.133/2021, correspondente a crimes então previstos na Lei n. 8.666/93. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 39522 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 03-07-2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, (Art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente